Tribunal: TJDFT
Processo: 0731113-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INGRESSO DE CELULAR EM PRESÍDIO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações do Ministério Público e da Defesa, em face da sentença que absolveu o réu da acusação de ter praticado o delito previsto no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, ambosda Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pelo crime do artigo 349-A, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pelos crimes de tráfico nas imediações de estabelecimento prisional e se há provas para manter a condenação pelo crime do artigo 349-A, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Embora seja pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes públicos possuem presunção de veracidade, tal presunção não é absoluta, exigindo coerência e respaldo em outros elementos de prova. No caso concreto, a alteração significativa na versão dos policiais, aliada à dinâmica coletiva do procedimento de revista, onde diversos internos passavam pelo mesmo protocolo de segurança, impõe uma margem razoável de dúvida.
4. Embora não se exclua a possível autoria ao réu, as dúvidas desautorizam qualquer juízo de convencimento efetivamente seguro e extreme de dúvidas acerca da elucidação da autoria do crime de tráfico descrito na denúncia.
5. A mudança de versão do acusado não pode, por si só, ser considerada um fator definitivo para afastar sua credibilidade, sendo imprescindível que o Juízo se apoie em elementos concretos e independentes para formar sua convicção, especialmente porque, no caso concreto, não se apurou, ao certo, em que circunstâncias o réu confessou os fatos na Delegacia.
6. Embora existam fortes indícios de que o telefone celular pertencia ao réu, não há provas cabais e irrefutáveis da autoria e materialidade do crime do artigo 349-A do Código Penal, de modo que a dúvida deve ser interpretada em benefício do réu.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público desprovido e provido o recurso da Defesa, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.